Tribunal: STF
Processo: HC 84771
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
1.      A condenação
proferida em instância única pelo Tribunal de Justiça, implica na
execução provisória do julgado, tendo em vista que os recursos
cabíveis - extraordinário e especial - são desprovidos de efeito
suspensivo.  Precedentes.
2.      HC indeferido.